Tribunal: TJMT
Processo: 0003837-23.2018.8.11.0011
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003837-23.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[Ministerio Publico (APELANTE), SILVANEI PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 839.167.841-53 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), MARCELINO CAVALHERI - CPF: 907.963.731-91 (APELADO), CHEILA FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.674.031-27 (APELADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELANTE), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO), CHEILA FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.674.031-27 (APELANTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MARCELINO CAVALHERI - CPF: 907.963.731-91 (APELANTE), SILVANEI PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 839.167.841-53 (APELANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003837-23.2018.8.11.0011

APELANTE: MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE, CHEILA FERREIRA DA SILVA, SILVANEI PEREIRA DE CARVALHO

APELADO: SILVANEI PEREIRA DE CARVALHO, MARCELINO CAVALHERI, CHEILA FERREIRA DA SILVA, MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE

VV

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE –
RECURSO DEFENSIVO
- 1. PRELIMINAR: ILICITUDE DAS PROVAS - INVASÃO DE DOMICÍLIO - FLAGRANTE - BUSCA E APREENSÃO DA DROGA SEM MANDADO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - CRIME PERMANENTE - EXCEÇÃO – PROVA LÍCITA – PRELIMINAR REJEITADA - 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS (USO) E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA AO TRÁFICO DE DROGAS - 4. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – A FRAÇÃO DE AUMENTO SE DÁ SOBRE A PENA-BASE APLICADA E NÃO SOBRE A PENA EM ABSTRATO – 5. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO SEMIABERTO, PARA O ABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO – RÉ QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO - 6. RESTITUIÇÃO DOS BENS E VALORES APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – APARELHO CELULAR UTILIZADO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA E ORIGEM LÍCITA DOS VALORES APREENDIDOS, NÃO DEMONSTRADA - 7.
RECURSO MINISTERIAL
- PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E UM DOS ACUSADOS POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IMPOSSIBILIDADE - ÂNIMO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO QUANTO A TODOS OS RÉUS E TRÁFICO DE DROGAS NÃO EVIDENCIADO QUANTO A UM DOS ACUSADOS - RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que, tratando-se de flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), desnecessário o Mandado de Busca e Apreensão e a autorização para que a autoridade policial possa adentrar ao domicílio, conforme previsto no artigo 5o, XI, da Constituição Federal.

2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

3. Demonstrada a traficância de drogas, não há falar em desclassificação para a figura de usuário do artigo 28 da Lei no. 11343/2006. O princípio da insignificância tem seu reconhecimento e aplicação vedados quando se tratar de tráfico de drogas, conforme precedentes das Cortes Superiores.

4. O aumento decorrente de reincidência, na segunda fase dosimétrica, deve incidir sobre a pena-base fixada ao final da primeira fase de dosimetria e não sobre a pena em abstrato.

5. Se o agente é primário, as circunstâncias judiciais não militam em seu desfavor e inexiste prova de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, faz jus ao redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no. 11343/06. Com essa nova realidade apenatória, sendo a pena final inferior à 04 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto e não havendo outros óbices em desfavor do réu, deve sua pena ser substituída por restritivas de direito, em respeito ao que previne o artigo 44, inciso I, do Código Penal.

6. Uma vez comprovada, durante a instrução processual, a utilização do aparelho celular como instrumento do crime de tráfico, não comprovada a obtenção dos valores em espécie apreendidos de forma lícita, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento de ambos.

7. Impõe-se a manutenção da sentença absolutória quanto a acusação de crime de associação para o tráfico de drogas (de todos os réus), sempre que o
persecutio criminis
não demonstrar a reunião não esporádica e a organização com o fim de mercancia de substância entorpecente, e do tráfico de drogas (um réu), quando não ficar caracterizada sua participação na comercialização de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

VV

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003837-23.2018.8.11.0011

APELANTE: MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE, CHEILA FERREIRA DA SILVA, SILVANEI PEREIRA DE CARVALHO

APELADO: SILVANEI PEREIRA DE CARVALHO, MARCELINO CAVALHERI, CHEILA FERREIRA DA SILVA, MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, SILVANEI PEREIRA DE CARVALHO E CHEILA FERREIRA DA SILVA, visando a reforma da sentença que condenou SILVANEI à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no fechado e CHEILA à pena 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no semiaberto, ambos como incursos nas sanções dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006). O réu MARCELINO teve sua conduta desclassificada para a figura de usuário (artigo 28 da Lei de Drogas).

Ao apresentar suas razões recursais, o Ministério Público pretende a condenação de todos os recorrido por associação para o tráfico e também no caso de Marcelino, a condenação por tráfico de drogas.

O turno defensivo de Silvanei e Cheila, ao elaborar seu pleito recursal, pretende preliminarmente a nulidade das provas obtidas através da invasão de domicílio, sem que houvesse motivação, autorização judicial ou dos apelantes/réus para o ingresso dos policiais.

No mérito pretendem a absolvição pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Subsidiariamente, buscam a desclassificação da conduta do apelante Silvanei, para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06, a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, em face da diminuta quantidade de entorpecente apreendido com o sentenciado Silvanei, a diminuição do quantum relativo à agravante da reincidência aplicada na pena do condenado Silvanei, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 à apelante Cheila, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando (aberto) à condenada Cheila e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos moldes do artigo 44, do Código Penal, e por fim a restituição dos bens apreendidos.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as respectivas alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo e manutenção da sentença condenatória de origem.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 21 de novembro de 2019.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020